Tribunal: TJES
Processo: 5005079-28.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005079-28.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005079-28.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ROSANGELA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo por ausência de pressuposto processual de validade na forma do artigo 485, IV e § 3º c/c artigo 337, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, já que a parte Autora teria juntado apenas a primeira página do contrato.

Pois bem, a própria Requerida, seja em sede de contrarrazões, seja em sede de contestação, não controverte a existência de negócio jurídico subjacente.

Admitida a existência de negócio jurídico e cuja relação material é de consumo, não se mostra de todo correta atribuir ao consumidor a exclusiva obrigação de exibir o contrato.

Na medida em que
a existência da relação material subjacente é incontroversa
, a exibição do instrumento contratual deve ser dirigida a ambas as partes; por isso, na eventualidade do consumidor não o exibir, deve-se determinar a intimação da prestadora de serviço para suprir a omissão documental.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de anular a r. Sentença proferida na origem, determinando a reabertura da fase instrutória, intimando-se as partes para juntar o pertinente instrumento contratual.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.